Tribunal: TJDFT
Processo: 0010146-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que a Embargante pleiteia a correção de alegada omissão sobre a súmula 106 do STJ.

2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

3. A omissão consiste na falta de manifestação sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais que pudessem infirmar o entendimento do magistrado.

4. Sobre a alegada morosidade do Judiciário, houve expressa manifestação no acórdão embargado, o que afasta o vício de omissão. 4.1. A súmula 106 do STJ dispõe sobre a demora do Judiciário na citação, o que não se confunde com o presente caso.

5. Em verdade, o argumento central no apelo era de que houve movimentação processual (reconhecimento de fraude à execução e determinação de penhora) apta a afastar a prescrição intercorrente. 5.1. Tais movimentações processuais, no entanto, também foram expressamente analisadas e refutadas no acórdão embargado.

6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.

7. Frise-se que o Código de Processo Civil prevê o prequestionamento implícito no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.